Tribunal: STF
Processo: ARE 1373908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CORRETA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a suposta prática de ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de medicamento (“Nivolumab”) destinado ao tratamento adequado do quadro médico de neoplasia maligna no pulmão, com metástase. 2. No caso em que o próprio mérito do mandado de segurança se confunde com o objeto do agravo interno interposto pela impetrada e, havendo condições para o julgamento do mérito, o mandado de segurança deve ser submetido ao exame do colegiado em definitivo, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo. Por essa razão, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar. 3. A indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada é correta em caso de mandado de segurança relacionado a prestações de serviços de saúde. 4. A Constituição Federal, em seu art. 6º, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, que tem aplicabilidade imediata. 5. A impetrante demonstrou em concreto o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente fixado no tema no 106 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o relatório médico e os demais elementos de prova coligidos aos autos. 5.1. Por essa razão as especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pela impetrante, de acordo com a jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a devida ressalva do entendimento deste Relator a respeito da inadmissibilidade do mandado de segurança na presente hipótese. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida”. (eDOC 13, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Distrito Federal aponta-se violação aos artigos 23, II, 196, 198, I, II, III, e § 1°, do texto constitucional e contrariedade à decisão proferida no RE nº 855178, Tema 793 de repercussão geral. 



    Defende-se, inicialmente, a necessidade de a União integrar o polo passivo da lide para o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes. Acrescenta que o medicamento requerido não consta na lista padronizada do SUS e a atividade de uniformização é de competência da União, o que justifica seu ingresso na lide. Suscita, ainda, a incompetência da justiça estadual para o presente julgamento. 



    Decido. 



    A irresignação merece provimento. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Na hipótese dos autos, o recorrente requer que a União componha o polo passivo da lide para fins de reconhecimento da responsabilidade solidária para custear o fornecimento de medicamento não padronizado em lista do SUS, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 



    O Tribunal de Justiça, contudo, reconheceu a legitimidade passiva do ente distrital para constar no polo passivo da presente demanda, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Colho trecho de sua fundamentação:



    “Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. Ademais, uma vez admitida a impetração, a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada revela-se correta por se tratar de prestação relacionada ao direito à saúde a ser implementada pelo Distrito Federal. 



    A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a realização da cirurgia pleiteada pelo impetrante. 



    2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 



    3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 



    4. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida. (Acórdão no 1148271, 07191242920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019)” (Ressalvam-se os grifos) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. UTI. CORONAVÍRUS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Conforme Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Secretário de Saúde tem legitimidade para responder, como autoridade impetrada, em Mandado de Segurança no qual se persegue internação em Leito de Unidade de Terapia Intensiva. 



    2. As liminares são precárias e efêmeras e necessitam ser confirmadas em sede de cognição exauriente, mesmo quando cumpridas. 



    3. O Estado tem obrigação positiva de fornecer a necessária atenção à saúde dos cidadãos. 



    4. Segurança concedida. 



    (Acórdão no 1288455, 07252996820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pelo Distrito Federal.”



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento não incluído na lista do SUS. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas o STF: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC”. (ARE 1298325 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.10.2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1301670 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.4.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para incluir a União no polo passivo desta lide e determinar a remessa do feito à Justiça Federal. 



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente